Tribunal: STF
Processo: SL 1333
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Liliana Medeiros de Almeida Aymar Bechara, contra a decisão pela qual neguei seguimento ao pedido de suspensão, por essa ajuizado.
    Asseverou a embargante existirem fatos novos, não apreciados por essa decisão, que ensejam sua reapreciação e reconsideração, por entender afastada a legitimidade de seu afastamento do cargo.
    Acrescentou que já foi arquivado o inquérito policial instaurado para apurar eventual delito de obstrução processual por si praticado, o que teria ocorrido depois que prolatadas as referidas decisões, contrárias a seus interesses, aduzindo por fim, que recente decisão deste STF reitera a recusa da Corte em alterar regras eleitorais e partidárias, em razão da pandemia de Covid-19.
    Postulou, assim, a reconsideração dessa decisão, com a pronta suspensão dos efeitos da ordem regional atacada. 
    O município de Araçariguama apresentou contrarrazões, postulando a manutenção da decisão embargada. 
    É o relatório.
    Decido:  
    Não padece a decisão embargada de omissão, contradição, ou obscuridade, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca da matéria em discussão nestes autos, para negar seguimento ao pedido de suspensão em análise.
    Não é demais ressaltar que, nos estreitos limites de uma ação deste tipo, limita-se o julgador a acolher, ou não o pedido de contracautela, segundo as balizas legais aplicáveis ao caso, para suspender, no todo ou em parte, efeitos de decisões proferidas em outros Juízos.
    Não lhe incumbe disciplinar os efeitos ou eventuais limites de suspensões assim deferidas, sempre presente a ideia de que não se cuida de sucedâneo recursal, tampouco de decisão que vai compor, em definitivo, a lide em disputa.
    Por oportuno, vale destacar a lição de Leonardo Carneiro da Cunha quanto à natureza jurídica das medidas de contracautela:  
    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.” (A Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, 15ª Edição, p. 654-655).  
    Forte na compreensão quanto ao alcance das medidas de contracautela, esta Suprema Corte se limitou a aplicar o direito à espécie, com fundamento nos elementos constantes dos autos, e sempre tendo por norte os requisitos elencados na legislação de regência. 
    Inviável, ademais, como aqui se pretendeu, provocar esta Suprema Corte a disciplinar, per saltum, fatos inerentes ao trâmite normal do processo, os quais, repita-se – devem ser disciplinados pelo Juízo de origem, seguidos, se o caso, dos recursos cabíveis, notadamente aqueles ocorridos depois de já ajuizada a medida de contracautela.
    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.
    Ante o exposto, ausentes as hipóteses ensejadoras da interposição deste recurso, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente